Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703705-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES DINIZ MIRANDA, BRUNO AMARAL CASTRO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator